Tribunal: TJSP
Processo: 2220273-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO POR CDA. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Questões relativas ao ônus da prova somente são alcançadas pela preclusão na hipótese de haver correlações lógica ou temporal previstas expressamente em lei, haja vista poder-se instruir os autos até

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO POR CDA. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Questões relativas ao ônus da prova somente são alcançadas pela preclusão na hipótese de haver correlações lógica ou temporal previstas expressamente em lei, haja vista poder-se instruir os autos até antes da resolução do mérito. Afastadas, igualmente, as alegações de decadência do débito, pois declarada a doação no exercício de 2010 e lavrado o auto de infração em 2014, e da prescrição da pretensão, pois inscrita a CDA em 2017 e ajuizada a execução em 2020. Sobre o ônus da prova, o CPC/15 é expresso ao dispor que poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Na hipótese, havia contexto fático-jurídico para a regra geral da norma, pela qual cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Precedente do STJ. No caso dos autos, utilizou-se a agravante da semelhança dos valores já recolhidos do ITCMD da doação recebida (2005), anteriormente, de sua genitora da parte que esta meou após a abertura da sucessão de seu falecido cônjuge para justificar a ausência do recolhimento do ITCMD de doação recebida (2009) e declarada (2010), posteriormente. Ausência de comprovação tanto da relação de cada valor recolhido na data anterior quanto da retração e evolução dos bens da doadora e donatária, respectivamente, e, por conseguinte, da conciliação do valor do tributo já pago com aquele que deveria ser pago e apontado pelo auto de infração. Decisão recorrida mantida.
Recurso não provido.